Tribunal: STF
Processo: Rcl 1827
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedente.
        Não contraria a decisão do STF, que reconheceu às
reclamantes o direito à pensão integral do IPERGS, decisão que, sem
discuti-lo, resolveu incidente posterior decorrente da suspensão de
pagamentos da integralidade do benefício, sob alegação de falta de
recursos financeiros da autarquia.